Tribunal: TJPA
Processo: 0008823-33.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008823-33.2018.8.14.0012

APELANTE: ALEX COELHO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008823-33.2018.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: ALEX COELHO BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADOS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL POR BIS IN IDEM (MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o réu Alex Coelho Braga pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, Lei 11.343/2006), com pena de 7 anos de reclusão e 700 dias-multa, em regime semiaberto, buscando desclassificação para uso pessoal (art. 28), absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar: i) a configuração do tráfico à luz do conjunto probatório (provas testemunhais, apreensões e laudos), rejeitando desclassificação para uso pessoal com base no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006; ii) a suficiência das provas, especialmente depoimentos policiais harmônicos e confissão parcial; e iii) a dosimetria da pena, quanto à correção de bis in idem na valoração de maus antecedentes (1ª fase) e reincidência (2ª fase), bem como à inaplicabilidade do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do tráfico restaram comprovadas por provas idôneas: apreensão de 440g de maconha, sacolas plásticas, dinheiro fracionado, documentos de usuária como garantia e depoimentos policiais coerentes sob crivo do contraditório, corroborados por confissão parcial do réu. Inviável desclassificação para uso pessoal, pois ausente comprovação de destinação exclusiva ao consumo (art. 28, § 2º, Lei 11.343/2006), prevalecendo indícios de mercancia.

4. Depoimentos policiais, prestados em juízo, possuem validade plena (livre convencimento motivado, art. 155, CPP), sem hierarquia probatória ou indícios de má-fé, em consonância com jurisprudência do STJ.

5. Na dosimetria, mantém-se negativação de antecedentes (1ª fase, pena-base de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa), mas corrige-se bis in idem ao excluir reincidência na 2ª fase (mesma condenação anterior, Súmula 241/STJ), reduzindo pena intermediária para 5 anos e 500 dias-multa (Súmula 231/STJ). Inaplicável tráfico privilegiado (§ 4º, art. 33, Lei 11.343/2006) por reincidência e maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: A dosimetria da pena submete-se à discricionariedade regrada do julgador (art. 59, CP), passível de correção por inobservância de parâmetros legais como bis in idem (Súmula 241/STJ) ou vedação ao tráfico privilegiado em casos de reincidência, sem revolversão fático-probatória para desclassificação ou absolvição quando o acervo probatório é harmônico e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XLVI, e art. 93, IX; CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 404.304/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 01/02/2018; AgRg no AREsp 2.000.600/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 26/05/2022; AgRg no HC 741.250/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 10/03/2023; AgRg no HC 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, DJe 31/05/2022; TJPA, Apelações 2019.05195397-70 e 2019.05137697-25.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e conceder parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0008823-33.2018.8.14.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ-PA

APELANTE: ALEX COELHO BRAGA

DEFENSORIA PÚBLICA: ALAN FERREIRA DAMASCENO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEX COELHO BRAGA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA
, que o condenou a pena de
7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.11951313
),
que no dia 26/08/2018, por volta das 21horas, na Rua Getúlio Vargas, s/n, próximo a uma vala, bairro Trigueiro, os nacionais JINIELSON PANTOJA ESTUMANO, ALEX COELHO BRAGA e MARIA VIRGINIA COELHO BRAGA, foram encontrados traficando substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 440 gramas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra os acusados de acordo com espeque no arts. 33 e 35, da nº Lei 11.343/06.

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.11951314-pág.4)

Laudo de Constatação Provisória. (id.11951314-pág.5)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.11951316-pág.2-3)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.31114777-pág.10)

Laudo de Constatação Provisório de Drogas. (id.31115779)

Relatório Final do IPL. (id.11951318-págs.13-15)

Certidão judicial criminal positiva do apelante. (id.11951319)

Notificação dos réus. (id.11951320-págs.2-3)

Laudo Toxicológico Definitivo nº 2018-01.003405-QUI. (id.11951321)

Citação do réu. (id.)

Defesa Prévia. (id.11951324-pág.2)

A denúncia foi recebida em
19/03/2019
(id.11951325-pág.3)

Termo de Audiência. (id.11951328; 11951335);

Midia audiovisual (ids.11951329-11951333;11951336-11951355)

Alegações finais do Ministério Público. (id.11951356)

Alegações finais da Defesa. (id.11951357)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.31115875)

Em
sentença prolatada
(id.11951358), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, em relação ao réu
ALEX COELHO BRAG, CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006
e ABSOLVENDO-O do delito previsto no art. 35 do mesmo dispositivo legal, nos termos do inciso VII, art. 386, do CPP e ABSOLVEU os acusados JINNIELSON PANTOJA ESTUMANO e MARIA VIRGINIA COELHO BRAGA, dos crimes previstos no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, nos termos do inciso VII, art. 386, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.34756921
)
,
a defesa requereu:
1)
Desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006;
2)
Reconhecimento da ausência de hierarquia de provas no processo penal e
3)
redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões (id.31468534
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.34756921), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plennário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures,
Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ALEX COELHO BRAGA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá-PA
, que o condenou a pena de
7 (sete) anos de reclusão, além de 700 (setecentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Em que pese os argumentos da defesa quanto à desclassificação para crime de uso pessoal, tenho que a autoria delitiva do tráfico de drogas restou comprovada pela prova testemunhal e circunstancial coligida nos autos, restando evidente que as drogas apreendidas tinham como objetivo a sua mercancia.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
, avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão (...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO.
PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...);
2. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio;

3. (...); 5. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2019.05195397-70, 210.898, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos, as circunstâncias de sua apreensão,

evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, como já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio, mesmo porque,
não está minimamente comprovada a condição de que o apelante seria exclusivamente usuário
, e tal condição não tem o condão de afastar, de
per si
, a condição de traficante, além do fato de que o usuário, em muitas das vezes, se torna traficante para alimentar o vício, ressalte-se mais uma vez que as circunstâncias que as drogas foram apreendidas, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no qual fora apreendido um tablete, pesando
440 (quatrocentos e quarenta) gramas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de várias sacolas plásticas
, carteira de trabalho, uma folha de pagamento de benefício no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) pertencentes a Mariza da Conceição Cambraia, a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) fracionados, um aparelho celular LG e um aparelho celular Multilaser e um par de brincos de prata,
não prevalecendo a alegação de ser apenas usuário.

Quanto à autoria, por sua vez, também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, especialmente pelos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares ; apreensão da droga em poder do apelante, em sua residência; presença

de instrumentos típicos da traficância, como sacolas plásticas; localização de documentos de terceira pessoa (usuária) no imóvel, utilizados como garantia de pagamento e confissão parcial do acusado quanto à posse do entorpecente.

Ressalto que a defesa não apresentou prova capaz de corroborar tal tese, a de que o apelante seria mera usuário, o que, como cediço, seria sua obrigação, pois lhe compete comprovar o que alega em favor de seu constituinte e, como cediço, é comum aos acusados de crime dessa natureza dizerem que são usuários, sendo este um comportamento padrão e, diante da ausência de prova mínima

de tal condição por parte do apelante, de mero usuário, e das vastas provas de traficância, impossível a desclassificação.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, DA LEI 11.343/06.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. A ALEGADA POUCA QUANTIDADE APREENDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE À ABSOLVIÇÃO. OUTROS MEIOS DE PROVA COLACIONADOS AOS AUTOS.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE PORTE PARA USO. IMPROCEDENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006). NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO POR PARTE DA DEFESA NO QUE TOCA À ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE SERIA EXCLUSIVAMENTE USUÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO EM QUE A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.05137697-25, 210.641, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12) (
GRIFEI
).

No caso em análise, a quantidade apreendida (440g), a forma de acondicionamento e, sobretudo, a circunstância relevante de apreensão de documentos de usuária como garantia de pagamento evidenciam, de forma inequívoca, a destinação comercial da droga.

Nesse contexto, a versão defensiva de uso pessoal mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Assim, correta a condenação pelo delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE HIERARQUIA PROBATÓRIA
.

É certo que o processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre as provas. Contudo, tal princípio não impede que o magistrado atribua maior valor a elementos probatórios coerentes, harmônicos e corroborados entre si.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

os depoimentos de policiais militares são válidos e aptos a fundamentar a condenação
, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios;

não há impedimento para sua valoração, especialmente quando não há indícios de má-fé ou contradição.

No caso, os depoimentos policiais são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo qualquer motivo para desconsiderá-los.

De acordo com as declarações prestadas pelos policiais militares, AMARILDO PINHEIRO RODRIGUES e ANTONIO ELIELSON DA SILVA SERRÃO, em juízo, conforme termos da sentença (id.9853572-págs.7-8), foram unânimes que estavam de serviço quando a guarnição recebeu denúncia anônima de que na casa apontada na peça acusatória estaria ocorrendo comercialização de drogas e que uma senhora havia deixado o local levando consigo substância entorpecente, de posse de tal informação, empreenderam diligência e encontraram a nacional MARIZA, conhecida por

“PIRATA”, no qual confessou que teria adquirido o entorpecente do acusado ALEX, vulgo “CATATU” e deixado penhorado os seus documentos, e ao se deslocarem até a residência indicada, no qual se encontrava fechada, assim, pularam o muro, ocasião que abordaram o acusado ALEX e encontraram sobre a mesa um tablete de maconha, pesado aproximadamente 500 (quinhentas) gramas, bem como também fora encontrado na

residência os documentos

de Mariza, ocasião que o réu confessou que a droga lhe pertencia, não aparentado estar sob efeito de drogas ou bebida alcoólica.

Em seu interrogatório, ALEX COELHO BRAGA afirmou, conforme termos da sentença (id.9853572-pág.8) que a acusação é parcialmente verdadeira, vez que a droga encontrada em seu imóvel lhe pertence, entretanto, afirma que a quantidade encontrada não é a informada nos autos, mas por volta de 50 (cinquenta) gramas, e ainda, que é para seu uso pessoal. Por

fim aduziu que já comercializou drogas quando foi preso há uns

5 anos, mas que no momento em que foi abordado já não praticava mais

a referida atividade ilícita.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os
depoimentos
prestados pelas testemunhas
, p
oliciais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, constante nos autos,

no qual foram unânimes em afirmar que após recebimento de denúncia anônima, no qual informava o tráfico de entorpecentes em determinada residência e que uma suposta senhora havia deixado o local levando consigo substância entorpecente, e após diligenciarem até o local informado, encontraram a nacional MARIZA, no qual confessou que teria adquirido o entorpecente do acusado ALEX, vulgo “CATATU” e deixado penhorado os seus documentos, e ao se deslocarem até a residência indicada, e ser feita a revista no local, fora encontrada droga “MACONHA”, valor monetário, sacolas plásticas, aparelhos celulares

e os documentos da nacional MARIZA, sendo efetuado a prisão em flagrante do réu e a apreensão dos objetos ilícitos, evidenciando o tráfico de entorpecentes.

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os Policiais militares narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão do réu, bem como sua abordagem e a apreensões das substâncias entorpecentes e o valor monetário, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelos dois agentes públicos em juízo, foram concisos, coerentes e convergentes entre si, não havendo divergência em suas declarações, muito pelo contrário, uma vez que narraram com detalhes a diligência realizada, com a detenção do réu e apreensão de entorpecentes e valor monetário, relacionados ao seu comércio.

Imperioso mencionar, nesse momento, que, ao contrário do que alega a defesa,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois fora apreendido com o réu, 440 (quatrocentos e quarenta) gramas da substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de várias sacolas plásticas
, carteira de trabalho, uma folha de pagamento de benefício no valor de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) pertencentes a Mariza da Conceição Cambraia, a quantia de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) fracionados, um aparelho celular LG e um aparelho celular Multilaser e um par de brincos de prata,
conforme vastamente comprovado pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Laudo Pericial Provisório e Laudo Toxicológico Definitivo.

Por fim, o réu em seu interrogatório confirmou em parte a denúncia, afirmando que
a droga lhe pertencia, entretanto, a sua quantidade se tratava

de 50 (cinquenta) gramas e que era para seu uso
, tais afirmações são frágeis e desprovida de fundamento, diante do acervo probatório colhido na instrução processual, não restando qualquer dúvida da materialidade e autoria delitiva do tráfico de entorpecentes.

É certo que o processo penal brasileiro adota o sistema do livre convencimento motivado, inexistindo hierarquia entre as provas. Contudo, tal princípio não impede que o magistrado atribua maior valor a elementos probatórios coerentes, harmônicos e corroborados entre si.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que:

os depoimentos de policiais militares são válidos e aptos a fundamentar a condenação
, quando prestados em juízo e em consonância com os demais elementos probatórios;

não há impedimento para sua valoração, especialmente quando não há indícios de má-fé ou contradição.

No caso, os depoimentos policiais são firmes, coerentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo qualquer motivo para desconsiderá-los.

Ademais, a confissão parcial do réu reforça o acervo probatório.

Dessa forma, resta superada a alegação de insuficiência de provas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena de forma escorreita pelo magistrado monocrático.

Adianto, prima facie, que acolho o pedido em questão.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, considerou uma circunstância negativa ao réu (antecedentes criminais), motivo pelo qual aplicou a pena-base acima do seu mínimo legal.

Ao valorar negativamente a referida circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Compulsando a sentença penal condenatória, denota-se que o juízo singular fixou a pena-base em
6 (seis) anos de reclusão, e mais 600 (sessentos) dias-multa
como montante
necessário e suficiente à prevenção e reprovação do crime tipificado no art.33, da Lei nº
11.343/06
, por considerar desfavorável
uma
circunstância judicial (
antecedentes criminais
) sob o fundamento “elemento negativo, pois o acusado já possui condenação judicial transitada em julgado apta a valorar negativamente esta circunstânncia judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)”.

Ao valorar negativamente a circunstância judicial, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Observo que não há qualquer correção a ser feita nesse vetor negativo, tendo em vista que o magistrado se utilizou de fundamentação idônea para sua negativação, razão pela qual a mantenho
.

Quanto a segunda fase da dosimetria, o magistrado considerou uma atenuante (confissão) e uma agravante (reincidência), motivo pelo qual procedeu a compensação entre ambas.

Entretanto, nessa fase há que ser feita a devida correção.

Compulsando a Certidão Judicial Criminal do apelante (id.9853578), observa-se existir apenas uma condenação penal, nos autos nº 00139181720138140401, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, entretanto, tal vetor já fora valorado na primeira fase da dosimetria, para aumentar a pena-base, com base nos maus antecedentes.

A utilização da mesma condenação criminal para valorar maus antecedentes (1ª fase) e reincidência (2ª fase) no tráfico configura
bis in idem
, sen
do vedada.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO . DOSIMETRIA. DESFAVORECIMENTO DOS ANTECEDENTES DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ÚNICA ANOTAÇÃO DE REINCIDÊNCIA UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DE MAUS ANTECEDENTES E NA SEGUNDA ETAPA COMO REINCIDÊNCIA . BIS IN IDEM CONFIGURADO. SÚMULA 241/STJ. PENA REDIMENSIONADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. II - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade . Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). III - Na análise da personalidade as instâncias ordinárias se valeram do argumento de que a vida do paciente era voltada para o submundo do crime. Ocorre que é lamentável que a personalidade ainda conste do rol das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, pois se trata, na verdade, de resquício do Direito Penal de Autor . Além do mais, dificilmente constam dos autos elementos suficientes para que o julgador possa chegar a uma conclusão cientificamente sustentável. Por conseguinte, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base. IV - À conduta social retrata o papel do agente na comunidade, no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, não sendo, assim, tal circunstância judicial idônea para supedanear a elevação da pena quando não há notícias negativas sobre esses aspectos sociais do comportamento do paciente. V - As instâncias ordinárias utilizaram uma mesma condenação (e-STJ fl . 44) tanto para elevar a pena-base pelos maus antecedentes como para agravar a reprimenda na fase intermediária em razão da reincidência ostentada pelo paciente, verificando-se, portanto, a ocorrência de bis in idem. Dessa forma, é possível afirmar que houve infringência ao disposto na Súmula nº 241/STJ, a saber: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial". VI - Assim, imperioso revisar a dosimetria da pena para afastar a análise desfavorável dos maus antecedentes, da personalidade e da conduta social do paciente. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a reprimenda final do paciente ao novo patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC: 404304 PE 2017/0145937-7, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/12/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

Diante dos fundamentos exposto, procedo a correção da pena intermediária para reduzir a pena para
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa,
em observância da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

DO NÃO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Na terceira fase, inexistindo causa de aumento. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão do réu não preencher os requisitos.

A incidência da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, cujo teor dispõe,
in verbis
:

Art. 33. (...)

§ 4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada à conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

O instituto do tráfico privilegiado foi inserido na lei penal objetivando privilegiar o “traficante” eventual ou ocasional, um mero debutante na prática delituosa.

O doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
afirma: “
trata-se de uma norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem
”. (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume I, 2012. P. 439). Por sua vez,
Rangel e Bacila
, no livro Lei de Drogas: Comentários Penais e Processuais, definem: “
é um tratamento diferenciado daquele previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, haja vista a menor reprovabilidade da conduta do agente, culminando no abrandamento considerável da sanção imposta e no afastamento da hediondez do delito, sob pena de tratarmos igualmente os desiguais
”.

Na hipótese, reconheço que o apelante não preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição prevista do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que é réu reincidente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ( § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Constatada pelas instâncias ordinárias a reincidência do acusado, ainda que por delito de natureza diversa, fica afastada a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2000600 SP 2021/0343035-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

É legítimo utilizar maus antecedentes na 1ª fase e afastar o privilégio na 3ª fase (reincidência), pois são fundamentos diversos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. 1. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, o agente faz jus à incidência da minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/6 a 2/3 da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a existência de maus antecedentes impossibilita a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, diante da ausência de preenchimento dos requisitos legais. Ademais, a utilização de tal vetor concomitantemente na primeira e terceira fases da dosimetria não configura bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 741250 SP 2022/0139271-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 06/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Portanto, fixo a penal final e definitiva em
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantido os demais termos da sentença

Ante o exposto, conheço e
concedo parcial provimento
ao recurso, para alterar a pena para
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa
, mantido os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém-PA, 28 de maio de 2026

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026